Tribunal: TJPA
Processo: 0010340-68.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010340-88.2009.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ADRIANNE MARTIN BAPTISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA ACOLHER A CONCLUSÃO DA PERÍCIA, DETERMINANDO A REVISÃO DO CONTRATO, RECONHECENDO UM SALDO DE R$ 9.765,42 EM FAVOR DA AUTORA E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DA REFERIDA QUANTIA, INCIDINDO JUROS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO REPETITIVO Nº 908. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA ANULADA.

I-
Da análise da petição inicial, nota-se que há cumulação de pedidos de prestação de contas com revisional, o que não é permitido, conforme entendimento pacificado do STJ.

II-
O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.

III-
Dessa forma, é visível a incompatibilidade dos pedidos elencados pela parte autora, que hora requere a prestação de contas pelo banco, hora requerer a revisão e ajuste da dívida. Assim, diante da ausência de emenda a inicial, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o processo retorne a sua fase inicial com intimação da autora para que indique quais pedidos e qual rito a ação deve ser processada.

IV -
Recurso CONHECIDO E PROVIDO para
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito respeitando o contraditório e à ampla defesa.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010340-88.2009.8.14.0051

APELANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO

APELADO: ADRIANNE MARTIN BAPTISTA

ADVOGADO: KATIA TOLENTINO GUSMAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente a
Ação Revisional
com Pedido de Prestação de Contas, movida por
ADRIANNE MARTIN BAPTISTA.

Consta da inicial da ação que a requerente é correntista do banco apelante no qual tinha limite de crédito de R$ 15.500,00, tendo lhe sido liberado mais crédito no valor de R$ 30.000,00, com uma taxa de juros de 1,8% ao mês, o qual utilizou. No entanto, após proceder diversas amortizações, a dívida continua com um alto saldo devedor. Posto isso, alegando que os juros de 1,8% ao mês contratados não estão sendo aplicados, bem como abusividade dos juros de mora, requereu revisão contratual e que o banco Demandado venha prestar contas caso haja a verificação de cobrança de juros superiores ao entabulado contratualmente.

Contestação apresentada (ID 603518 - Pág. 1).

Audiência realizada no ID 603518 - Pág. 28, onde fora invertido o ônus da prova e nomeado o perito para produção de parecer.

Laudo pericial juntado no ID 603519 - Pág. 42.

Manifestação da parte autora acerca do Laudo Pericial (ID 603523 - Pág. 35).

Certidão informando que apenas a requerente apresentou quesitos (ID 603523 - Pág. 36).

Certidão informando que o banco foi intimado e não apresentou manifestação (ID 603523 - Pág. 43).

Homologação do laudo pericial no ID 603523 - Pág. 44.

Alegações Finais da parte autora (ID

603524 - Pág. 1).

Sentença proferida (ID 603525 - Pág. 1), onde foram julgados procedentes os pedidos iniciais para:
1)

acolher a conclusão da perícia; 2) determinar a revisão do contrato, reconhecendo um saldo de R$ 9.765,42 em favor da autora e condenando o réu ao pagamento da referida quantia, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (19/01/2010 - fls. 31-v) e a correção, pelo INPC/IBGE

até o efetivo pagamento, calha a partir da juntada do comprovante de intimação desta decisão; 3) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência na ordem de 15% sobre o valor da condenação.

Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ID 603527 - Pág. 1), foram acolhidos para corrigir erro material (ID 603528 - Pág. 17).

Apelação interposta
pelo banco (ID 603528 - Pág. 1) onde sustenta o recorrente
: 1) inépcia da petição inicial, pois a autora confundiu o rito das ações de prestação de contas com o rito comum; 2) nulidade do laudo pericial pela suspeição do perito; 3)

ausência de lógica do laudo pericial.

Contrarrazões não foram apresentadas pela autora (ID 603529 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0010340-88.2009.8.14.0051

APELANTE: HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: VANILDO DE SOUZA LEAO FILHO

APELADO: ADRIANNE MARTIN BAPTISTA

ADVOGADO: KATIA TOLENTINO GUSMAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do antigo CPC (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise do mérito:

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para acolher a conclusão da perícia, determinando a revisão do contrato, reconhecendo um saldo de R$ 9.765,42 em favor da autora e condenando o réu ao pagamento da referida quantia, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (19/01/2010 - fls. 31-v) e a correção, pelo INPC/IBGE

até o efetivo pagamento, calha a partir da juntada do comprovante de intimação desta decisão.

Importante ressaltar que o apelante defende: 1) inépcia da petição inicial, pois a autora confundiu o rito das ações de prestação de contas com o rito comum; 2) nulidade do laudo pericial pela suspeição do perito; 3)

ausência de lógica do laudo pericial.

Da análise da petição inicial, nota-se que há cumulação de pedidos de prestação de contas com revisional, o que não é permitido, conforme entendimento pacificado do STJ:

Tema/Repetitivo 908:

Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL
.

1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: -
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.
2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259. 3.
O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.
4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase). 5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por ele autorizadas. Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta. 6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico. 7. Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente. 8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas. 9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da prestação de contas. 10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional. (REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO PROVIDO.

1. Nos termos do REsp 1.497.831/PR (DJe de 7/11/2016), julgado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, o titular da conta corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor; entretanto
, o rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.

2. No referido julgado foi consignado, ainda, que
não cabe a revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, sendo que a exclusão de encargos incidentes na relação contratual, com fundamento na não comprovação da sua pactuação, ante a ausência de juntada do contrato aos autos, caracteriza revisão contratual.

3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 353.473/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019)

Dessa forma, é visível a incompatibilidade dos pedidos elencados pela parte autora, que hora requer a prestação de contas pelo banco, hora requerer a revisão e ajuste da dívida. Assim, diante da ausência de emenda a inicial, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o processo retorne a sua fase inicial com intimação da autora para que indique quais pedidos e qual rito a ação deve ser processada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO
para
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito respeitando o contraditório e à ampla defesa.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021